Tribunal: TJDFT
Processo: 0726630-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 19.505,61KG (DEZENOVE QUILOS, QUINHENTOS E CINCO GRAMAS E SESSENTA E UM CENTIGRAMAS) DE MACONHA; 419,45G (QUATROCENTOS E DEZENOVE GRAMAS E QUARENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE HAXIXE E 130 (CENTO E TRINTA) COMPRIMIDOS DE ECSTASY/MDMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DA SEGUNDA APELANTE. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO CRIME. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DO MINSTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA DO PRIMEIRO RÉU. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E DOS VALORES APREENDIDOS. INDEFERIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. PROVIDO O RECURSO DA SEGUNDA APELANTE. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste, e, não sendo esta hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, em relação à segunda apelante.
2. Na espécie, as provas carreadas aos autos são frágeis para alicerçar um decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas em relação à segunda recorrente, pois não foram colhidos elementos conclusivos e suficientes de que ela tenha aderido à conduta do primeiro réu de transportar e ter em depósito drogas destinadas à difusão ilícita. Ademais, o primeiro apelante assumiu perante os policiais e em Juízo que as drogas eram dele, ainda colaborando para a apreensão da maior parte da droga em locais que não tinham qualquer ligação com a ré.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, razão pela qual aumenta-se a pena do primeiro réu.
4. Não devem ser restituídos o veículo e os valores apreendidos em contexto de crime de tráfico de drogas, uma vez que, além de os acusados não terem demonstrado a origem lícita do dinheiro encontrado durante a abordagem policial, o automóvel guardava estreita relação com a traficância, devendo ser mantida a decretação de perda.
5. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do primeiro apelante e provido o recurso da segunda apelante para absolvê-la da imputação da prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando prejudicado o recurso do Ministério Público quanto aos pedidos referentes à segunda recorrente. Parcialmente provido o recurso ministerial para, mantida a condenação do primeiro réu nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), elevar o quantum de aumento pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, majorando a pena do primeiro apelante de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.